Tribunal: TJES
Processo: 0002708-16.2017.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002708-16.2017.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
APELANTE: MANOEL FREITAS DA SILVA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0002708-16.2017.8.08.0006

A
pel
ante: Banestes Seguros

A
pel
ado
: Manoel Freitas da Silva

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Banestes Seguros S/A contra a sentença de fls. 929/931, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Manoel Freitas da Silva, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 113.540,00 (cento e treze mil quinhentos e quarenta reais) e dez diárias de internações.

Nas razões de fl. 934/944, a apelante alega que (a) o apelado não faz jus à gratuidade da justiça, pois não anexou documentos hábeis a demonstrar sua hipossuficiência; (b) a pretensão de ressarcimento do valor das diárias está prescrita, posto que o apelado recebeu alta em 30/09/2014 e efetuou o aviso do sinistro apenas em 08/12/2015; (c) a invalidez permanente em grau máximo não restou comprovada; (d) o laudo pericial possui vícios não sanados após apresentação de quesitos complementares; (e) apesar das lesões sofridas, inexiste restrição para quaisquer atividades nem redução da capacidade física geral; (f) o sistema digestivo do apelado não foi afetado totalmente; (f) teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o laudo pericial é incompleto; (g) a violação do direito de informação não restou demonstrado; (h) caso mantida a condenação, deve ser deduzido o valor recebido a título de DPVAT.

Contrarrazões às fl. 971/975.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de janeiro de 2023
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 28.02.2023

Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

I
mpugnação à gratuidade da justiça

Conforme a
jurisprudência d
esta Corte,
“
Para que seja afastada a concessão da gratuidade da justiça, exige-se a demonstração de que a situação vislumbrada pelo julgador foi modificada, a demonstrar, de forma cabal, que a hipossuficiência apresentada anteriormente já não mais persiste, justificando assim a revogação do benefício
”

(TJES, Classe: Apelação Cível,
0001732-43.2016.8.08.0006
, Rel. Des. Subs. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022).

D
eferida inicialmente a gratuidade em favor do apelado,
a seguradora
apresentou impugnação, que restou indeferida pela decisão de fl. 833/837,
mormente porque não apresentou documentos que infirmassem a declaração de hipossuficiência, o que se repete nesta fase recursal.

Rejeito
, portanto,
a impugnação à gratuidade da justiça, mantendo
o benefício deferido ao apelado.

É como voto.

Mérito

No que concerne à prescrição
do recebimento
d
e dez
diárias de internação hospitalar, esclareço que
o art. 206, § 1º do CC estabelece prazo de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador.

E
m que pese o
apelado ter recebido alta da primeira internação em setembro de 2014,
voltou a ser internado por
mais de quatro
meses em 08/12/2014 (fl.
861/86
7
), motivo pelo qu
al não resta prescrita a respectiva pretensão, já que o Aviso de Sinistro ocorreu em 08/12/2015.

Quanto à condenação imposta à apelante de efetuar o pagamento da indenização securitária p
ela invalidez permanente em grau máximo do apelado, consigno que
a jurisprudência dest
e Tribunal
é firme no sentido de que

“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

N
o laudo técnico acostado às fl. 861/867, a perita afirma que as lesões sofridas pelo apelado em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em 24/09/2014 resultaram na sua incapacidade permanente em grau máximo, nos seguintes termos:

“
Em função do citado acidente o periciando apresenta sequelas
irreversíveis, decorrentes de Gastrectomia subtotal, Ressecção parcial do intestino delgado e Ressecção parcial do intestino grosso.

Cabe ressaltar, que a despeito do tratamento e acompanhamento médico regulares, não há perspectiva médica de involução do quadro sequelar constatado no presente exame pericial.

(...)

Os elementos médicos disponíveis para análise permitem admitir
que há nexo causal entre o acidente narrado na inicial e as sequelas constatadas no presente exame pericial.

(...)

A avaliação pericial permite constatar que o periciando foi
submetido à Gastrectomia subtotal (20%), Ressecção parcial do intestino delgado com repercussão funcional em grau médio (45%) e Colectomia parcial com transtorno funcional em grau médio (35%).

De acordo com a Tabela para cálculo de indenização em caso de
Invalidez permanente por acidente, da SUSEP, as sequelas suportadas pelo periciando equivalem a 100% sobre o capital segurado, considerando-se a soma dos percentuais indenizáveis, discriminados acima (20%+45%+35%).
”

Além dessas conclusões que apontam a presença
de sequelas irreversíveis
decorrentes de gastrectomia subtotal, ressecção parcial do intestino delgado e
r
essec
ç
ão parcial do intestino grosso,
com ausência de perspectiva médica de involução do quadro, a perita confirmou a redução da capacidade física geral
do apelado
em resposta aos quesitos suplementares ofertados pela segurad
ora
, nos seguintes termos:

“
5) As limitações digestivas apresentadas pelo periciado, causam redução de sua capacidade física geral? Caso positivo, favor especificar as funções afetadas e em que grau (força, velocidade, agilidade, equilíbrio, coordenação motora, flexibilidade e resistência).

R: Sim. O volume gástrico encontra-se reduzido, provocando vômitos pós prandiais, a digestão encontra-se prejudicada, a absorção de nutrientes e água encontra-se comprometida, interferindo no processo de nutrição.

6) Quais atividades da vida diária, laborais ou de lazer que o periciando desempenhava e não consegue mais desempenhar em decorrência da sua redução da capacidade física oriunda do acidente sofrido em 24/09/2014?

R: O presente exame pericial visa apurar o percentual de perda indenizável, em função das sequelas suportadas no acidente narrado na inicial, em conformidade com as tabelas específicas para tais cálculos.

Ressalta que a invalidez permanente, apurada no exame pericial, correspondente à alteração permanente da integridade física, com redução definitiva do percentual físico, resultante do dano anato-fisiológico, medicamente constatável, no exame pericial, relativo a alteração sequelar descrita, independentemente de sua atividade profissional.

Não se tratam portanto, de invalidez permanente total por doença
”.

Não há, portanto, que falar em
ausência de
comprovação da invalidez permanente do apelado, posto que o laudo pericial é conclusivo acerca
da
alteração
definitiva
d
e sua
integridade física, resultante do dano anato fisiológico medicamente constatável
.

I
nexiste, também, cerceamento de defesa, haja vista que o contraditório foi devidamente oportunizado à apelante, com possibilidade de apresentação de quesitos complementares.

Consigno, porém, que
do valor a ser pago pela seguradora deve ser abatida a indenização do seguro DPVAT,
conforme a Súmula 246 do STJ que preceitua que
“
O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
”
.

Na esteira
do entendimento firmado pelo
STJ, a
jurisprudência desta
Corte
preceitua que
“a dedução do valor do seguro obrigatório da indenização judicialmente fixada dispensa a comprovação de seu recebimento ou mesmo de seu requerimento”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035090066677, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022).

C
onsigno que
a mera interposição de recurso, mormente nas instâncias ordinárias em que é possível o revolvimento de questões fáticas, não configura abuso processual e,
por conseguinte,
não enseja a aplicação de multa, seja por litigância de má-fé ou por ato atentatório à justiça.

Finalmente, esclareço que,
em se tratando de indenização securitária,
o valor
“deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022).

Diante do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
do recurso para determinar que
(a)
do valor a ser pago pela seguradora, seja abatida a indenização do seguro DPVAT;
e (b) o valor da condenação seja
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação
, com acréscimo de juros de mora
, a partir de então, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária.

Deixo de alterar as verbas sucumbenciais, posto que a sentença declarou a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em grau máximo.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRESIGNAÇÃO COM CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE QUESITOS SUPLEMENTARES. INCAPACIDADE PERMANENTE. ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A revogação da gratuidade da justiça pressupõe a demonstração da alteração da situação econômica do b
eneficiado.

1.1.
D
eferida inicialmente a gratuidade em favor do apelado,
a seguradora
apresentou impugnação, que restou indeferida
em 1º grau
,
mormente porque não apresentou documentos que infirmassem a declaração de hipossuficiência, o que se repete nesta fase recursal.
Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.

2.
No que concerne à prescrição
do recebimento
d
e dez
diárias de internação hospitalar,
o art. 206, § 1º do CC estabelece prazo de um ano para a pretensão do segurado contra o segurador. E
m que pese o
apelado ter recebido alta da primeira internação em setembro de 2014,
voltou a ser internado por
mais de quatro
meses em 08/12/2014 (fl.
861/86
7
), motivo pelo qu
al não resta prescrita a respectiva pretensão, já que o Aviso de Sinistro ocorreu em 08/12/2015.

3. A
jurisprudência dest
e Tribunal
é firme no sentido de que

“
Estando devidamente fundamentado o laudo pericial, respondendo satisfatoriamente aos quesitos formulados e sendo conclusivo quando ao ponto nodal da demanda, demonstra-se que a irresignação da parte foi unicamente porque o resultado da prova técnica lhe foi desfavorável
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170067144, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVE
L
, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

4.
A perícia judicial confirmou que
as lesões sofridas pelo apelado em decorrência de acidente automobilístico resultaram na sua incapacidade permanente em grau máximo,
alterando

su
a integridade física,
com
dano anato fisiológico medicamente constatável
.

5. I
nexiste
c
erceamento de defesa, haja vista que o contraditório foi devidamente oportunizado à apelante, com possibilidade de apresentação de quesitos complementares.

6. D
o valor a ser pago pela seguradora deve ser abatida a indenização do seguro DPVAT,
conforme a Súmula 246 do STJ que preceitua que
“O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada”
.

7.
E
m se tratando de indenização securitária,
o valor
“deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do contrato até a citação e, a partir de então, o valor encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035140143534, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022).

8.
Recurso
conhecido e parcialmente provido
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.